Tribunal: STF
Processo: RE 99395
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS (EFEITOS). COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATORIA DE ALIENAÇÃO DE
IMÓVEL. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. CPC., ART. 95.
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS PARA, EM CORRIGINDO ERRO
MATERIAL, DECLARAR A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE
FORA DADO POR INTEMPESTIVO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, TEM COMO
CONSEQUENCIA NECESSARIA, NOS TERMOS DO ART. 338 DO RI, A APRECIAÇÃO
DO RECURSO.
2. A AÇÃO ANULATORIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL,
TRANSCRITA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO, E NA POSSE DO ADQUIRENTE, CITADO
PARA A CAUSA, TEM COMO FORO COMPETENTE O DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL, NOS
TERMOS DO ART. 95 DO CPC.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.